Tribunal: TJDFT
Processo: 0734445-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALTERAÇÃO DE VOO INTERNACIONAL PELA EMPRESA AÉREA. ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS BILHETES AÉREOS. CABÍVEL. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Faz apenas coisa julgada formal a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, de sorte que, em regra, não impede a reiteração de demanda, de acordo com o disposto no art. 486, caput, do CPC. Na esteira do que preconiza o art. 486, §1o, do CPC, excepcionalmente, no caso de extinção por litispendência, indeferimento da inicial, falta de pressupostos processuais e de condições da ação (interesse e legitimidade) e existência de compromisso arbitral, a repropositura da ação está condicionada ao saneamento do vício que levou à extinção anterior, o que não ocorreu quanto à primeira requerida, haja vista que os autores insistiram em acioná-la novamente na ação de indenização, mesmo tendo sido a parte considerada ilegítima na ação judicial anterior, que foi julgada extinta sem resolução do mérito.
2. Os documentos juntados aos autos demonstram que os valores foram pagos em favor da companhia aérea (segunda ré), que, no caso, deve responder pela falha na prestação do serviço, consubstanciada na alteração de voo internacional por mais de quatorze horas sem possibilitar aos autores, que optaram por não realizar a viagem, o reembolso integral dos valores pagos pelos bilhetes aéreos.
3. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência de dano moral capaz de gerar a indenização pleiteada, porquanto, para que surja a obrigação de reparação do dano moral, mister se faz a demonstração do nexo de causalidade entre o suposto dano suportado pelo ofendido e a conduta lesiva do ofensor. Por conseguinte, não restando provado que o fato tenha o condão de macular a honra, a intimidade e a vida privada do demandante, não há falar em nexo de causalidade, excluindo por completo a possibilidade de indenização por danos morais postulada.
4. Recurso conhecido e não provido.